Tribunal: CARF
Processo: 19515.720417/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720417/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.879 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FABIO MARTIN SALVIATI OPERADOR DE TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ESCRITURAÇÃO
SIMPLIFICADA.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
ARBITRAMENTO.
A adoção da Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 aprovada pela Resolução
CFC no 1.418, de 2012, não desobriga a ME e EPP de manter a escrituração
contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram, ou
possam vir a provocar, alteração do seu patrimônio. Tal norma estabelece que
os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. Dispõe
ainda que devem ser elaborados Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado e notas explicativas ao final de cada exercício social e o plano de
contas simplificado deve ter no mínimo quatro níveis.
À falta de Livro-Caixa ou escrituração contábil, a fiscalização deve arbitrar o
lucro do contribuinte com base no art. 47, III, da Lei no 8.981, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720417/2018-58
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao ano-
calendário 2013, no montante total de R$ 642.611,75 incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício de 75%.
2.

Nos autos do processo no 19515.720249/2018-09 procedeu-se à exclusão do
contribuinte do Simples Nacional por falta de escrituração do Livro-Caixa ou não identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária, com efeitos a partir de 01/01/2013.
3.

Com efeito, nestes autos lavrou-se auto de infração com base no arbitramento da
receita de prestação de serviços extraída da Declaração de Operações com Cartões de Crédito
(Decred), conforme narrado no Termo de Verificação (TVF) (e-fls. 75).
4.

Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, ser indevida a exigência nestes
autos, porque não se tornou definitiva na esfera administrativa sua exclusão do Simples Nacional
e requereu a suspensão deste feito até decisão definitiva do referido processo de exclusão.
5.

A decisão de primeira instância observou que independe da confirmação definitiva
da exclusão do contribuinte do Simples Nacional a constituição, de ofício, do crédito tributário
devido por outras formas de tributação, inclusive o Lucro Arbitrado; caso dos autos. Assim, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ATOS
DECLARATÓRIOS
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A existência de processos pendentes de decisões definitivas relativas a contestações de
ato declaratório de exclusão do Simples Nacional não elide o lançamento de ofício dos
valores devidos em virtude das infrações tributárias apuradas no procedimento de
fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 29/05/2019, em que requer atribuição de efeito suspensivo a este
feito e aduz que a ME e a EPP optantes pelo Simples Nacional têm a opção de adotar
contabilidade simplificada para registro e controles das operações realizadas. (e-fls. 161 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Trata-se de auto de infração com base no arbitramento da receita de prestação de
serviços extraída da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred), conforme
narrado no Termo de Verificação
10.
Nos autos do processo no 19515.720249/2018-09 procedeu-se à exclusão do
contribuinte do Simples Nacional por falta de escrituração do Livro-Caixa ou não identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária, com efeitos a partir de 01/01/2013, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ESCRITURAÇÃO SIMPLIFICADA. NÃO
OBSERVÂNCIA.
Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a falta
de escrituração do Livro-Caixa ou não for possível a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
A Adoção da Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 aprovada pela Resolução CFC no
1.418, de 2012, não desobriga a ME e EPP de manter a escrituração contábil uniforme
dos seus atos e fatos administrativos que provocaram, ou possam vir a provocar,
alteração do seu patrimônio. Tal norma estabelece que os lançamentos contábeis no
Livro Diário devem ser feitos diariamente. Dispõe ainda que devem ser elaborados
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e notas explicativas ao final de cada
exercício social e o plano de contas simplificado deve ter no mínimo quatro níveis.
(Acórdão Carf no 1201-004.878, de 20 de maio de 2021, Relator Efigênio de Freitas
Júnior)
11.

Nestes autos, a fiscalização intimou o contribuinte a justificar diferenças entre os
valores informados pelas empresas Administradoras dos Cartões de Crédito e os valores
tributados pelo contribuinte no Simples Nacional.
A fiscalização verificou que o contribuinte optou pela apuração e recolhimento dos
tributos e contribuições do período, ano-calendário de 2013, pela sistemática da Lei
Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL e apresentou, os formulários de
PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaração).
Entretanto,
conforme
declarações
apresentadas
pelas
empresas
administradoras de cartões de crédito - DECRED, foram registrados valores depositados
ou pagos em favor da pessoa jurídica fiscalizada, superiores aos declarados como base
de cálculo do SIMPLES NACIONAL. Por esse motivo a fiscalizada foi intimada pelo
Termo Fiscal no 03 - TIF 03 (lavrado em 04.04.2016, com ciência - por via postal - da
empresa em 06.04.2016, conforme AR) nos seguintes termos:
[...] Conforme informações obtidas a partir do processamento das Declarações de
Operações com Cartão de Credito (DECRED) apresentadas pelas empresas
operadoras/administradoras destes, constatou-se que o contribuinte foi
beneficiário de repasses de valores por estas empresas.
Os valores em questão diferem dos valores declarados pelo contribuinte nas
PGDAS-D apresentadas no período conforme abaixo discriminado:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

Ante o exposto, fica o sujeito passivo, nos termos dos artigos 927, 928 e 992 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), e do art. 71 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, INTIMADO a, no prazo de 05
(cinco) dias, prestar os esclarecimentos e documentos a seguir, no local abaixo
indicado.
1. Justificar a diferença entre os valores informados pelas empresas
Administradoras dos Cartões de Crédito e os valores tributados pelo contribuinte;
2. Apresentar, como já solicitado anteriormente, Livro Caixa ou Escrituração
contábil na forma das disposições do artigo 61 da Resolução CGSN N° 94/2011
c/c art. 23 § 2o da Lei Complementar 123/2006.
3. Apresentar cálculo do recolhimento mensal para o SIMPLES, indicando
dispositivos legais referentes a isenção cu tratamento diferenciado na apuração
deste.
12.

Em resposta, o contribuinte informou que os valores referentes ao Itaucard e
Bradesco referiam-se a despesas e não a receitas. Quanto à Redecard, observou que, como
operadora de viagens, adianta pagamentos de várias despesas (passagens aéreas, cruzeiros
marítimos, hotéis, alugueis de veículos dentre outros) em nome do cliente. Portanto, a diferença
apurada pelo Fisco decorreria da antecipação de numerário ao cliente posteriormente
reembolsado. (e-fls. 29-34):
[...] em atendimento a Intimação n.o 03, primeiramente esclarecer que os valores
apurados em planilha constante da intimação, referentes ao Itaucard e Bradesco
não se referem a receitas e sim à despesas (compras realizadas pela empresa por meio
de cartões de crédito).
Outrossim, sobre as diferenças apuradas pela administradora de cartões de crédito
Redcard e o valores oferecidos à tributação pelo Contribuinte, cumpre esclarecer que
a empresa é uma operadora de viagens e como tal adianta pagamentos de despesas,
tais como passagens aéreas, cruzeiros marítimos, passagens de ônibus e
fretamentos, hotéis, aluguéis de veículos, abadas, ingressos de shows, eventos,
festas e festivais, entre outras em nome de seu cliente; as quais lhe são
posteriormente reembolsadas. Ou seja, trata-se de antecipação de numerário ao
cliente, em que posteriormente são reembolsando, não estando sujeita, portanto, à
tributação.
Neste sentido, reque-se a juntada da planilha anexa, que detalham os pagamentos
realizados, os quais foram posteriormente reembolsados por clientes, em sua grande
maioria, por meio de operações de cartões de crédito, relativos ao período fiscalizado.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

Requer-se, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para que se possa juntar aos autos deste
procedimento os comprovantes de pagamentos e/ou recibos e/ou notas fiscais, que
fazem prova de que se trataram de despesas antecipadas e futuramente reembolsadas por
clientes. (Grifo nosso)
13.

A fiscalização confirmou que os valores informados pelas administradoras de
cartões de crédito Itaucard e Bradesco referem-se a compras do contribuinte (Declaração Decred
- Cliente), portanto não integram a receita bruta. (e-fls. 79)
14.

Quanto aos valores da Redecard, o contribuinte apresentou planilha (e-fls. 29-34)
em que relaciona supostos reembolsos e informou que “Nem todos os documentos possuem, por
hora, recibo ou nota fiscal, mas a empresa vem requerendo a segunda via a todos os
fornecedores, pelo que também requerer a juntada das respectivas solicitações” (e-fls. 38).
Planilhas (Resumo das Transações em 2013 - observar que há 3 planos no arquivo) e
novos Comprovantes de Pagamentos e respectivos recibos, que detalham os pagamentos
realizados, os quais foram posteriormente reembolsados por clientes.
Obs.: Na planilha são detalhadas todas as operações, sendo que em cada linha é feita a
referência ao documento (anexo), que sustenta o pagamento ali mencionado. Nem todos
os documentos possuem, por hora, recibo ou nota fiscal, mas a empresa vem
requerendo a segunda via a todos os fornecedores, pelo que também requerer a
juntada das respectivas solicitações. (Grifo nosso)
15.

À falta de documentação comprobatório dos reembolsos, bem como do Livro-
Caixa ou escrituração contábil, a fiscalização arbitrou o lucro do contribuinte com base na receita
de prestação de serviço da Redecard, nos termos do art. 47, III, da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
16.

Pois bem. É possível que dentre as receitas da Redecard – informadas na Decred
e utilizadas pela fiscalização como base para o arbitramento – existam valores que se refiram a
“antecipação de numerário ao cliente, em que posteriormente são reembolsando [sic], não
estando sujeita, portanto, à tributação”, tendo em vista que o contribuinte exerce a atividade de
“operadora de viagens e como tal adianta pagamentos de despesas, tais como passagens aéreas,
cruzeiros marítimos, passagens de ônibus e fretamentos, hotéis, aluguéis de veículos, abadas,
ingressos de shows, eventos, festas e festivais, entre outras em nome de seu cliente; as quais lhe
são posteriormente reembolsadas”.
17.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se que o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória dos reembolsos informados em planilhas seja durante a
fiscalização, seja em sede recursal. Observe-se ainda que tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário tal ponto não é questionado.
18.

Quanto à atribuição de efeito suspensivo a este processo, nos termos do art. 151,
III, do CTN, combinado com o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, tal efeito está garantido,
independente de requerimento do contribuinte.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

19.

Ademais, oportuno esclarecer que nos termos da Súmula Carf no 77, a
possibilidade de discussão administrativa do ato de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários resultantes da exclusão.Veja-se:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817,
de 23/2/2011 Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de
13/9/2007 Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007
20.

Sobre a alegação de que a ME e a EPP optantes pelo Simples Nacional têm a
opção de adotar contabilidade simplificada para registro e controles das operações realizadas,
também não lhe assiste razão, haja vista que a documentação apresentada nos autos não atende
aos requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. Vejamos.
21.

A Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional devem manter a escrituração
do Livro-Caixa para escriturar a movimentação financeira e bancária – o descumprimento dessa
obrigatoriedade é causa de exclusão – e opcionalmente, podem adotar contabilidade
simplificada, conforme regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
[..]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
§ 4o É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos
apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e
atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de
exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de
cidadania fiscal.
§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê
Gestor. (Grifo nosso)
22.

O CGSN, por sua vez, elenca uma série de livros obrigatórios à ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional, dentre eles o Livro-Caixa, os quais podem ser dispensados pelo
ente tributante da circunscrição do optante. O que não é o caso do Livro-Caixa no âmbito
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

federal, que continua obrigado. Estabelece ainda que a escrituração contábil, em especial do
Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro-Caixa.
23.

Por fim dispõe que a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá,
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações
realizadas, atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Resolução CGSN no 94, de 2011
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os
registros e controles das operações e prestações por ela realizadas, observado o
disposto no art. 61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 2o, 4o, 4o-A, 4o-B,
4o-C, 10 e 11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de
2014)
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário, quando contribuinte do ICMS;
III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à escrituração dos
documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de
serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo
estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;
IV - Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos
fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS;
V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais
relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS;
VI - Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso exigível pela
legislação do IPI.
§ 1o Os livros discriminados neste artigo poderão ser dispensados, no todo ou em
parte, pelo ente tributante da circunscrição fiscal do estabelecimento do
contribuinte, respeitados os limites de suas respectivas competências. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 4o)
§ 2o Além dos livros previstos no caput, serão utilizados: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 26, § 4o)
§ 2o Além dos livros previstos no caput, serão utilizados, observado o disposto no art.
61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C, 10 e
11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014)
I - Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais, pelo estabelecimento gráfico
para registro dos impressos que confeccionar para terceiros ou para uso próprio;
II - livros específicos pelos contribuintes que comercializem combustíveis;
III - Livro Registro de Veículos, por todas as pessoas que interfiram habitualmente no
processo de intermediação de veículos, inclusive como simples depositários ou
expositores.
[...]
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do
Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
[...]
§ 6o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 2o; Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

I - conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo representante legal
da empresa e pelo responsável contábil legalmente habilitado, salvo se nenhum houver
na localidade;
II - ser escriturado por estabelecimento.
[...]
Art. 65. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá, opcionalmente, adotar
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas,
atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas Brasileiras de
Contabilidade
editadas
pelo
Conselho
Federal
de
Contabilidade.
(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 27) (Grifo nosso)
24.

Como se vê, a regra é a escrituração do Livro-Caixa, o qual será dispensado no
caso de escrituração contábil (Livros Diário e Razão). Quanto à dispensa do referido livro ante a
opção pela escrituração simplificada, o CGSN não se pronunciou nesse sentido.
25.

A Solução de Consulta Cosit no 144, de 2017, dispõe que a adoção da
contabilidade simplificada pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional não implica
dispensa de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na legislação. Cita ainda
que os critérios e procedimentos da escrituração simplificada encontram-se disciplinados na
ITG-1000 - Modelo Contábil para ME e EPP, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 1.418, de 2012.
Solução de Consulta Cosit no 144, de 2017
[...]
7.1. A título informativo, os critérios e procedimentos simplificados encontram-se
disciplinados na ITG-1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
no 1.418, de 2012.
8 Como as outras obrigações fiscais presentes na Resolução CGSN no 94, de 2011 são
normas específicas, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional, que seguem
sistema de contabilidade simplificada não estão dispensadas de apresentar os demais
livros fiscais exigidos pelo Simples Nacional.
9 Em síntese, vale registrar que:
9.1 a ME e a EPP podem, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, atendo-se às disposições previstas na
legislação civil;
9.2 a apresentação de escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do
Livro Razão, dispensa a obrigação de apresentação de Livro Caixa; e
9.3 as demais obrigações fiscais não são afastadas pela adoção de contabilidade
simplificada.
Conclusão
10 Diante do exposto e com base na legislação citada, a adoção da contabilidade
simplificada pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional não implica a
dispensa de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na
legislação. (Grifo nosso)
26.

Analisemos, pois, a Resolução CFC no 1.418, de 2012, que aprovou a
Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, a ser observado pela ME e EPP.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

27.

Segundo o CFC, a adoção da ITG 1000 não desobriga a ME e EPP de manter a
escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram, ou possam
vir a provocar, alteração do seu patrimônio. Estabelece que os lançamentos contábeis no Livro
Diário devem ser feitos diariamente. Dispõe ainda que devem ser elaborados Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado e notas explicativas ao final de cada exercício social e
o plano de contas simplificado deve ter no mínimo quatro níveis.
Alcance
Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem
observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, que optarem pela adoção desta Interpretação,
conforme estabelecido no item 2.
2. Esta Interpretação é aplicável somente às entidades definidas como
“Microempresa e Empresa de Pequeno Porte”, conforme definido no item 3.
3. Para fins desta Interpretação, entende-se como “Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte” a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei n.o
10.406/02, que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta anual até os
limites previstos nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar n.o 123/06.
4. A adoção dessa Interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de
pequeno porte a manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e
fatos administrativos que provocaram, ou possam vir a provocar, alteração do seu
patrimônio.
5. A microempresa e a empresa de pequeno porte que optarem pela adoção desta
Interpretação devem avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhe sejam
aplicáveis. 6.A microempresa e a empresa de pequeno porte que não optaram pela
adoção desta Interpretação devem continuar a adotar a NBC TG 1000 ou as Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais completas, quando aplicável.
[...]
10. Os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. É
permitido, contudo, que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês, desde
que tenham como suporte os livros ou outros registros auxiliares escriturados em
conformidade com a ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC
n.o 1.330/11.
[..]
Demonstrações contábeis
26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado
e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver necessidade,
a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.
Plano de contas simplificado
40. O Plano de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando-se as
especificidades e natureza das operações realizadas, bem como deve contemplar as
necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e
gerenciais.
41. O Plano de Contas Simplificado, apresentado no Anexo 4 desta Interpretação,
deve conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis, conforme segue:
Nível 1: Ativo;
Passivo e Patrimônio Líquido; e
Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado).
Nível 2: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.879 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720417/2018-58

Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.
Receitas de Venda, Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas Operacionais.
Nível 3: Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que
recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e Equivalentes de Caixa.
Nível 4: Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por
exemplo, Bancos Conta Movimento. (Grifo nosso)
28.

Com vistas esclarecer dúvidas quanto aos critérios e procedimentos contábeis
simplificados que devem ser adotados pelas ME e EPP, o CFC emitiu a Orientação Técnica Geral
– OTG 1000, de 2015, em que reafirma a obrigatoriedade de manutenção da escrituração
contábil.
Obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil
2. A adoção da ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não desobriga esse tipo de entidade a manter a escrituração contábil regular.
Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser
adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte,
alternativamente às regras estabelecidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas.
3. As microempresas e empresas de pequeno porte estão obrigadas à manutenção
de escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais,
sendo-lhes permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de
elaboração de demonstrações contábeis bem mais simples.
29.

Verifica-se, pois, que o fato de a legislação permitir a adoção de um modelo de
escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis mais simples não significa o
registro livre e desprovido de formalidades das operações efetuadas pela ME ou EPP.
30.

No caso em análise, a recorrente limitou-se a apresentar planilha em com lista de
fornecedores, valores pagos, data, tipo de lançamento bancário (e-fls. 29-34). Tal documento não
cumpre os requisitos estabelecidos nas normas regulamentares para serem considerados
contabilidade simplificada, conforme regulamentado pelo CFC, tampouco são hábeis para suprir
a ausência do Livro-Caixa.
Conclusão
31.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital